Tribunal: CARF
Processo: 11065.002869/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.002869/2008-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.048 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JH INDÚSTRIA DE COUROS E PELES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 29/02/1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Os valores a serem restituídos/compensados sofrerão a incidência da correção
monetária desde as respectivas datas dos recolhimentos indevidos e, em
01/01/1996, os valores em UFIR serão convertidos em Real pelo valor da
UFIR, incidindo a partir daí a taxa de juros (que engloba a correção monetária)
equivalente à taxa SELIC, acumulada mensalmente até o mês anterior à
compensação, acrescida do percentual de 1% equivalente a tal mês.
PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIAS DE FATO E DE DIREITO.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o deslinde da questão depende do revolvimento do acervo probatório,
implica se tratar de questão de fato, e não apenas de mera questão de direito
cognoscível de ofício pelo julgador. Assim, a matéria de fato trazida a
julgamento somente com o Recurso Voluntário, por não constar da
Manifestação de Inconformidade, encontra-se atingida pela preclusão
temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002869/2008-16
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
Tratam os autos de processo administrativo aberto pela DRF Novo Hamburgo para
processamento das compensações realizadas pela empresa em epígrafe com utilização
de crédito de PIS originário da Ação Judicial no 2001.71.08.0093604.
De acordo com o levantamento da DRF, a empresa transmitiu 32 declarações de
compensação (Dcomp) com o crédito referente a ação judicial entre 12/09/2005 e
05/03/2008.
Previamente a estes procedimentos, houve a impetração por parte da empresa de ação
declaratória visando à obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegurasse o
direito de compensar as quantias pagas de PIS na forma dos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88 com parcelas vincendas da contribuição. Em 02/10/02, foi
proferida sentença de parcial procedência para declaração incidental da inexigibilidade
dos referidos Decretos-Leis, autorizando a autora à compensar os valores de
pagamentos a maior do que os devidos pela sistemática da Lei Complementar 07/70,
nas competências posteriores a 29/11/91, corrigidos pelos índices apontados na decisão.
Em 24/09/03, o TRF da 4a Região prolatou Acórdão negando provimento a remessa
oficial e assentando o entendimento que autorizou a compensação de acordo com o art.
66 da Lei 8.383/91, restrita aos débitos do próprio PIS, destacando não ser cabível a
atualização monetária da base de cálculo e afastando a incidência de juros moratórios.
Em 24/08/04, o STJ negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. A
decisão transitou em julgado em 18/04/2005 (ver fls. 07 a 113).
A Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo (DRF/NHO), em função do
cumprimento dos requisitos estabelecidos, habilitou o crédito para permitir a
transmissão de Dcomp (fls. 121 a 127). O crédito foi reconhecido através do Despacho
Decisório DRF/NHO da fl. 408, com fundamento no Parecer SACAT/DRF/NHO no
290/2008 (fls. 400 a 406). Previamente, a empresa foi intimada a apresentar documentos
necessários a quantificação do crédito. Com base no apresentado pela interessada e nos
documentos constantes dos sistemas internos da Receita Federal (pagamentos e
declarações), o indébito foi calculado para o período de 12/91 até 02/96, concluindo-
se pela existência de crédito de PIS no valor de R$ 187.256,19, atualizado até maio
de 2005. A atualização foi feita para o mês do pedido de habilitação apresentado, de
modo a confrontar com os cálculos da empresa, que apuraram, na mesma data, um valor
de indébito de R$ 200.114,86 (fl. 119 e 138). A DRF/NHO anexou aos autos o
demonstrativo dos pagamentos utilizados (fls. 374 a 380), o demonstrativo dos débitos
de PIS apurados (fls. 382 a 390) e o demonstrativo dos saldos de pagamentos (fls. 392 a
398).
As informações das fls. 632 e 674 resumem os procedimentos de compensação
executados, indicando, inclusive, que foram realizadas as compensações apenas com
débitos do próprio PIS, por força da determinação judicial, e que não restou saldo
de crédito após amortizados os valores. O Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no
455/2009 (fls. 676 a 678) homologou parcialmente as compensações, tendo como
referência o Parecer acima citado, que apurou o valor do indébito. A empresa foi
cientificada em 19/06/2009 (fl. 718).
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

Em 17/07/2009, a empresa apresentou manifestação de inconformidade à DRJ (fls.
741 a 763). Protesta contra o cálculo realizado. Primeiro, questiona a conversão dos
valores em Ufir. Entende equivocado o procedimento de apurar e converter o valor de
PIS para Ufir com base no primeiro dia útil do mês seguinte ao do período de apuração,
quando o correto seria considerar o dia 10 (dez) do respectivo mês. Entende que obteve
provimento judicial para o pleito de correção monetária plena. Cita jurisprudência do
STJ indicando que, pela sistemática das leis complementares, inexiste previsão legal de
correção monetária entre a apuração da base de cálculo e o vencimento da exação.
Aponta a diferença no valor do crédito em decorrência do procedimento adotado.
Também questiona a abrangência do cálculo, que incluiu os períodos até dezembro de
1995, quando deveria ter limitado o cálculo até o mês de setembro de 1995. Argumenta
que, a partir de outubro daquele ano, entrou em vigor a Lei 9.715/95, estabelecendo
nova sistemática com a alíquota de 0,65%. Argumenta que não constou do Parecer ou
do Despacho Decisório o motivo para tal procedimento, incorrendo, o Fisco, em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Apresenta os seus cálculos de
compensação, indicando que os valores não homologados decorrem dos equívocos do
cálculo. Requer a acolhida da manifestação de inconformidade para declarar
juridicamente válidas as compensações.
A unidade de origem encaminha a manifestação para apreciação da DRJ.
A DRJ-POA, em sessão datada de 04/10/2012, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 10-40.664, às
fls. 797/802, com a seguinte ementa:
PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS.
Afastados os Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, os valores devidos de PIS devem
ser apurados na sistemática das Leis Complementares 07/70 e 17/73, conforme a
determinação judicial. Aplica-se este entendimento aos fatos geradores ocorridos até 29
de fevereiro de 1996.
PIS. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS, até a edição da MP no 1.212/95, corresponde ao faturamento
do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem correção monetária. O valor
do PIS é apurado em Ufir/diária, até a sua extinção, de acordo com a Lei 8.383/91.
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A autoridade fiscal deverá apurar o recolhimento a maior, caso a quantificação do
crédito já não tenha sido objeto da decisão judicial. A certeza e liquidez do crédito é
condição para a restituição/compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 05/11/2012
(conforme Aviso de Recebimento - AR, às fls. 806/807), apresentou Recurso Voluntário em
04/12/2012, às fls. 815/835, com base nos seguintes fundamentos, em síntese:
1.6 - Analisando o conjunto das informações contidas nas folhas anexadas ao Despacho
Decisório DRF/NHO/SEORT n. 455/2009, bem como o que consta no Parecer
SECAT/DRFB/NHO n. 290/2008, fica evidenciado que referidas glosas tiveram
origem em dois fatos, a saber:
a) ao realizar a conversão dos valores pagos a título de PIS, o Fisco tomou por base o
primeiro dia útil do mês seguinte ao de sua apuração, enquanto que a Recorrente,
observando a data do efetivo pagamento, tomou por base o dia 10 do mês seguinte (dia
do pagamento); e,
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

b) o Fisco, não se sabe por que, considerou como se a Recorrente tivesse utilizado
créditos gerados até o mês de dezembro de 1995, quando, concretamente, ela
considerou, para fins de compensação, os créditos gerados no período compreendido
entre os meses de dezembro de 1991 até setembro de 1995;
1.7 - Em razão desses procedimentos do Fisco, o montante do crédito tributário por ele
apurado foi da ordem de R$ 187.256,19, enquanto que a Recorrente, considerando o
inteiro teor da r. sentença transitada em julgado, apurou um crédito de R$ 200.114,86.
(...)
2.1.1 - Ao se fazer a leitura do Acórdão n. 10-40.664, da 2a Turma da DRJ/P0A ficou
bastante claro que a manutenção da decisão de não homologação total de uma das
compensações, e parcial de outras duas, de todas as que foram efetuadas pela
Recorrente, decorreu dos fatos apontados no subitem 1.6 supra e, também, porque
os créditos reconhecidos judicialmente foram utilizados para abater débitos de
períodos em que houve insuficiência de recolhimento do PIS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA QUESTÃO RELACIONADA À DATA DA CONVERSÃO PARA
FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Alega o Recorrente que foi equivocada a decisão da DRJ em considerar correto o
procedimento de cálculo realizado pela unidade local da RFB, in verbis:
2.2.4 - A sentença, como reconhecida pelo Fisco, julgou totalmente procedente a ação,
de tal forma que, por óbvio, reconheceu o direito de atualização monetária plena.
2.2.5 - No caso, a Recorrente atualizou monetariamente os seus créditos até o dia 10 de
cada mês, porque nessa data é que, via de regra, ocorre o vencimento dos impostos e
contribuições devidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2.2.6 - O Fisco, por sua vez, considerou como termo final de atualização monetária o
dia 1° de cada mês, resultando, tal modo de proceder, em flagrante prejuízo à
Recorrente, além de configurar situação anti-isonômica entre Fisco e contribuinte.
2.2.7 - Evidente que, diante de procedimentos conflitantes, os resultados apurados
jamais poderiam ser os mesmos, na medida em que o método de atualização monetária
aplicado pelo Fisco não corresponde, em absoluto, aos critérios utilizados na cobrança
de seus créditos tributários.
2.2.8 - Assim, merece especial apreciação a questão da necessidade de se proceder à
correção monetária integral dos créditos do contribuinte, tendo em conta o tempo
decorrido entre o 1o e o 10o dia de cada mês — período no qual, segundo o Fisco, não
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

deve incidir nenhuma atualização — durante o qual a escalada inflacionária, nos anos de
1991 a 1995, fora notoriamente gigantesca.
2.2.9 - Logicamente, e isso hoje é pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial, não
se pode admitir a imposição de terrível perda do poder aquisitivo da moeda,
notadamente se levarmos em consideração que, à época (ou seja, entre 1989 e 1995), os
índices de inflação chegavam a ultrapassar a barreira de 80% ao mês.
(...)
2.2.11 - Assim, todo e qualquer valor, para que seja integralmente recomposto dos
efeitos da inflação, deve ser atualizado de forma plena, pois, do contrário, haverá
fatalmente um enriquecimento sem causa para o devedor e um prejuízo, de idênticas
proporções, para o credor.
(...)
2.2.16 - Ora, no presente caso, nada justifica que, de um lado, a atualização monetária
dos créditos do contribuinte seja efetuada tão-somente até o dia 1° de cada mês, e, de
outro, que os débitos sejam corrigidos até o dia 10, data em que normalmente vencem
os tributos administrados pela SRFB.
(...)
2.2.20 - Destarte, a correção somente será plena se ela ocorrer até o dia 10 de cada mês-
calendário, e não, como pretende o Fisco, apenas até o dia 1°.
A Sentença da Justiça Federal do Paraná foi proferida nos seguintes termos (fls.
49/:
Correção Monetária e Juros de Mora
A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos de maneira indevida e
objeto de compensação/restituição, a partir da data do pagamento, não se
aplicando, neste aspecto, a Lei n° 6.899/81. Isto porque a atualização monetária nada
mais é que instrumento de manutenção do valor da moeda no tempo, nada
acrescentando ao valor original do crédito. Entender ao contrário implicaria em
enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. Neste sentido, o
Colendo STJ editou a Súmula n° 162, que, embora se refira à repetição de indébito
tributário, também é aplicável à compensação. Dessa forma, deve ser afastada qualquer
legislação que disponha em contrário.
É cabível a utilização da OTN (até janeiro de 1989) e do BTN até sua extinção pela Lei
n° 8.177/91 (fevereiro de 1989 a fevereiro de 1991). Nos meses de janeiro de 1989 e
março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, o indexador é o IPC, nos termos das
Súmulas n° 32 e 37, do TRF da 4a Região. No período de março a dezembro de 1991, o
indexador é o INPC, por não ser a TR índice de correção monetária (STF-ADIN n.°
493-0). Entre janeiro de 1992 a dezembro de 1995, aplica-se a variação da UFIR,
conforme a Lei n.° 8.383/91 (TRF 4a Região, AC 95.04.46669-9/SC, Rel. Juiz Jardim
de Camargo, 2a Turma - DJU 28/11/96).
Em virtude da regra do artigo 39, § 4°, da Lei 9.250/95, a partir de 1° de janeiro de
1996 deve ser computada sobre o crédito do contribuinte apenas a taxa SELIC,
excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora, pois a
referida taxa já os inclui. Por não se tratar das matérias enumeradas no art. 146, III, da
Constituição, reservadas à lei complementar, o art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95, revogou
o art. 167, § único, do CTN, passando a fluir somente a SELIC sobre os valores a serem
restituídos ou compensados.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

No período anterior a janeiro de 1996 não são devidos juros de mora, face a
previsão expressa do § único do artigo 167 do CTN, corroborado pelas Súmulas 188
do STJ e 31 do TRF da 4a Região, dispondo que os juros serão devidos a partir do
trânsito em julgado, que, na verdade, como já se viu no parágrafo anterior, estarão
embutidos na própria taxa SELIC.
(...)
Os valores a serem compensados sofrerão a incidência da correção monetária,
desde as respectivas datas de recolhimento, mediante a utilização da OTN (até janeiro
de 1989) e do BTN até sua extinção pela Lei n° 8.177/91 (fevereiro de 1989 a fevereiro
de 1991). Nos meses de janeiro de 1989 e março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, o
indexador é o IPC, nos termos das Súmulas n° 32 e 37, do TRF da 4a Região. No
período de março a dezembro de 1991, o indexador é o INPC, por não ser a TR índice
de correção monetária. Entre janeiro de 1992 a dezembro de 1995, aplica-se a variação
da UFIR, conforme a Lei n.° 8.383/91. Em 1° de janeiro de 1996, os valores em UFIR
serão convertidos em Real pelo valor da UFIR (R$ 0,8287), considerando o artigo
39, § 4°, da Lei n° 9.250/95, e o artigo 30 da Lei n° 9,249/95, incidindo a partir daí a
taxa de juros (que engloba a correção monetária) equivalente à taxa SELIC,
acumulada mensalmente até o mês anterior à compensação, acrescida do
percentual de 1% equivalente a tal mês.
O Acórdão do TRF da 4a Região teve o voto com o seguinte teor (fls. 67/69):
Correção Monetária e Juros de Mora
A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos de maneira indevida e
objeto de compensação/restituição, a partir da data do pagamento, não se
aplicando, neste aspecto, a Lei n° 6.899/81. Isto porque a atualização monetária nada
mais é que instrumento de manutenção do valor da moeda no tempo, nada
acrescentando ao valor original do crédito. Entender ao contrário implicaria em
enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. Neste sentido, o
Colendo STJ editou a Súmula n° 162, que, embora se refira à repetição de indébito
tributário, também é aplicável à compensação.
É cabível a utilização da OTN (até janeiro de 1989) e do BTN até sua extinção pela Lei
n° 8.177/91 (fevereiro de 1989 a fevereiro de 1991). Nos meses de março a maio de
1990 e fevereiro de 1991, o indexador é o IPC, nos termos da Súmula n° 37, deste
Tribunal. No período de março a dezembro de 1991, o indexador é o INPC, por não ser
a TR índice de correção monetária (STF-ADIN n.° 493-0). Entre janeiro de 1992 a
dezembro de 1995, aplica-se a variação da UFIR, conforme a Lei n.° 8.383/91 (TRF 4a
Região, AC 95.04.46669-9/SC, Rel. Juiz Jardim de Camargo, 2a Turma - DJU
28/11/96).
Em virtude da regra do artigo 39, § 4°, da Lei 9.250/95, a partir de 1° de janeiro de
1996 deve ser computada sobre o crédito do contribuinte apenas a taxa SELIC,
excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora, pois a
referida taxa já os inclui. Por não se tratar das matérias enumeradas no art. 146, III, da
Constituição, reservadas à lei complementar, o art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95, revogou
o art. 167, § único, do CTN, passando a fluir somente a SELIC sobre os valores a serem
restituídos ou compensados.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação e à remessa oficial.
Conforme se observa a partir da leitura da Sentença, mantida pelo do TRF da 4a
Região e pelo STJ (fls. 91/105) e transitada em julgado em 18/04/2005 (fl. 113), os valores a
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

serem compensados sofrerão a incidência da correção monetária desde as respectivas datas de
recolhimento e, em 01/01/1996, os valores em UFIR serão convertidos em Real pelo valor da
UFIR, incidindo a partir daí a taxa de juros (que engloba a correção monetária) equivalente à
taxa SELIC, acumulada mensalmente até o mês anterior à compensação, acrescida do
percentual de 1% equivalente a tal mês.
O cálculo realizado pela Receita Federal seguiu exatamente a determinação
judicial. A alegação de que deve ser feita a atualização monetária dos seus créditos até o dia 10
de cada mês, porque nessa data é que ocorre o vencimento dos tributos devidos à RFB, revela-se
completamente equivocada; em primeiro lugar, porque não foi esta a decisão judicial, que foi
expressa no sentido de determinar a aplicação do percentual de 1% no último mês, independente
de qualquer data de vencimento ou de utilização do crédito.
Em segundo lugar, o fato do vencimento de alguns tributos ocorrer no dia 10 de
cada mês não tem qualquer reflexo neste cálculo, pois o fato gerador ocorre no último dia de
cada período de apuração, e o débito a ser pago pelos contribuintes é apurado até esta data,
independente do dia do vencimento, sem qualquer incidência de juros ou de correção monetária.
Mesmo no caso de pagamentos em atraso, o cálculo dos acréscimos legais não
segue a lógica pretendida pelo contribuinte, mas sim a regra positivada na Lei no 9.430/96, em
seu art. 61:
Seção IV
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ressalte-se, inclusive, que a decisão judicial seguiu a mesma lógica do art. 61
acima colacionado, aplicando o percentual de 1% no último mês, independentemente do dia em
que o cálculo for realizado, da mesma forma que os débitos em atraso são corrigidos com 1% no
mês de pagamento, pouco importando se o contribuinte realiza o pagamento no dia 1o ou no dia
30. Dessa forma, joga-se uma pá de cal sobre a tese do contribuinte referente a um suposto
“enriquecimento ilícito” da União.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

Por fim, destaco que o Fisco procedeu à correção dos saldos credores do
contribuinte até a sua utilização efetiva, por meio de diversas DCOMPs, entre 05/2005 e
03/2008, conforme planilha à fl. 789, o que resultou em um saldo corrigido no montante de
R$213.782.72, superior inclusive ao montante pleiteado, R$200.114,86. Ou seja, o Fisco
procedeu a uma correção dos saldos credores até um período posterior ao que o próprio
contribuinte corrigiu, resultando em um crédito, na verdade, superior ao quanto pleiteado no
Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II – DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DA COMPENSAÇÃO
CONSIDERADO PELO FISCO
Alega o Recorrente que, enquanto se utilizou dos créditos gerados no interregno
de tempo compreendido entre os meses de dezembro de 1991 até setembro de 1995 (tal como
determinado no acórdão oriundo do Processo 2001.71.08.009360-4), o Fisco foi além,
considerando como abrangidos pela compensação os meses de outubro a dezembro de 1995.
Em seu entender, “soa, no mínimo, estranho que somente agora”, ao fazer a
análise das compensações efetuadas pela Recorrente, o Fisco pretenda alterar a apuração do
indébito de PIS, para considerar os períodos de apuração posteriores a setembro de 1995,
quando, de conformidade com o que foi pleiteado na ação judicial, a Autora requereu a
restituição/compensação dos valores recolhidos a maior a título de PIS, efetuados entre os meses
de competência de agosto de 1991 e setembro de 1995.
Afirma que os procedimentos adotados pelo Fisco por ocasião da análise das
compensações efetuadas pela Recorrente teriam ultrapassado os limites da lide, implicando em
flagrante violação à coisa julgada.
Analisando os autos, verifiquei que o cálculo efetuado pelo Fisco para o crédito
judicial obtido pelo contribuinte se encontra no “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos”, às
fls. 392/398, e totalizou R$187.256,19, referente aos períodos de apuração (PA) compreendidos
entre 06/1992 e 01/1996 (vencimento 15/02/1996, data do recolhimento a maior). Caso o pedido
do contribuinte fosse acatado neste Conselho, este valor seria ainda menor, pois os valores
referentes aos PAs que ele julga terem excedido ao quanto decidido judicialmente teriam que ser
deduzidos.
Contudo, a Sentença judicial foi proferida nos seguintes termos (ver fl. 51):
Ante o exposto, reconheço a decadência das parcelas da contribuição ao PIS, cujos fatos
geradores ocorreram em data anterior a 29 de novembro de 1991 e, no mérito
propriamente dito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes
da presente Ação Ordinária a fim de declarar o direito da parte autora J. H. Indústria de
Couros e Peles Ltda a efetuar a compensação prevista no artigo 66 da Lei n° 8383/91
dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição para o programa de
integração social, nos termos dos Decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, nas
competências posteriores a 29/11/1991 até fevereiro de 1996, com os débitos
vincendos relativos à contribuição para o programa de integração social, bem assim para
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

o efeito de declarar que a norma contida no parágrafo único do artigo 6° da Lei
Complementar n° 7/70 se refere à base de cálculo da exação em comento.
Logo, mais uma vez a Autoridade Fazendária nada mais fez do que simplesmente
dar cumprimento ao quanto decidido pelo Poder Judiciário.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA QUESTÃO VINCULADA AOS DÉBITOS APONTADOS PELO
FISCO
Afirma o contribuinte que a Receita Federal realizou uma dedução do valor total
do crédito passível de compensação, referente aos meses em que a contribuição para o PIS foi
recolhida a menor (compensação de ofício), a qual reputa como equivocada, in verbis:
2.4.3 - Logo, cumpria ao Fisco tão somente verificar o montante dos créditos da
Recorrente apurados com base no pedido objeto da decisão transitada em julgado, sem
se utilizar deste processo de compensação para deduzir eventuais créditos tributários.
2.4.4 - Na hipótese de ter o Fisco constatado eventual débito, em qualquer mês,
deveria ter efetuado o seu lançamento através da lavratura de um auto de infração
ou de uma notificação de lançamento, observando, para tanto, tudo o quanto dispõe a
respeito o Decreto n. 70.235/72, que trata do Processo Administrativo Fiscal, para
propiciar ao contribuinte o mais amplo direito de defesa.
2.4.5 - Referido Decreto n. 70.235/72 estabelece, através de seu artigo 9°, que "a
exigência do crédito tributário" será sempre formalizada através de "autos de infração
ou notificações de lançamento... os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito".
Inicialmente, verifico que esta matéria de defesa não foi apresentada na
Manifestação de Inconformidade. Portanto, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, c/c o
art. 16, inciso III, do mesmo diploma legal, deve ser considerada não impugnada:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
O seu conhecimento de ofício não é possível, pois seria necessário, para tanto,
verificar se os débitos tributários em questão já se encontravam constituídos, em razão de terem
sido confessados pelo contribuinte, ou se realmente necessitaria da lavratura de Auto de Infração
para constituir o crédito tributário. Na primeira hipótese, seria o caso de tributo
declarado/confessado mas pago a menor, possibilitando à Receita Federal proceder à
compensação de ofício, ao contrário do que alega o Recorrente, conforme determina o art. 7o do
Decreto-Lei no 2.287/86 (com redação dada pela Lei no 11.196/2005), c/c o art. 73 da Lei no
9.430/96 (regulamentado pelo Decreto no 2.138/97):
Decreto-Lei no 2.287/86
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as
normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
Lei no 9.430/96
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Decreto no 2.138/97
Art. 3° A Secretaria da Receita Federal, ao reconhecer o direito de crédito do sujeito
passivo para restituição ou ressarcimento de tributo ou contribuição, mediante exames
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

fiscais para cada caso, se verificar a existência de débito do requerente,
compensará os dois valores.
Parágrafo único. Na compensação será observado o seguinte:
a) o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da
contribuição respectiva;
b) o montante utilizado para a quitação de débitos será creditado à conta do tributo ou
da contribuição devida.
Art. 4° Quando o montante da restituição ou do ressarcimento for superior ao do débito,
a Secretaria da Receita Federal efetuará o pagamento da diferença ao sujeito passivo.
Parágrafo único. Caso a quantia a ser restituída ou ressarcida seja inferior aos valores
dos débitos, o correspondente crédito tributário é extinto no montante eqüivalente à
compensação, cabendo à Secretaria da Receita Federal adotar as providências cabíveis
para a cobrança do saldo remanescente.
A compensação de ofício prevista no Decreto no 2.138/97 já foi, inclusive, objeto
de julgamento pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, conforme REsp no
1.213.082/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, data do Julgamento 10/08/2011:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA
LEI N. 9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86.
CONCORDÂNCIA TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU
RESSARCIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO
ART. 6o E PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER
LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151,
DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas
da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no
âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art.
24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e
art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86,
tanto em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n.
11.196, de 2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício
aos débitos do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na
forma do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora
dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado
da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive
sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§
1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953
- RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp.
No 1.167.820 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado,
julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp. n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010.
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos
do mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do
art. 151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n.
2.138/97 e normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Nesse contexto, constata-se de imediato que o deslinde da questão dependeria do
revolvimento do acervo probatório, o que implica se tratar de questão de fato, e não apenas de
mera questão de direito cognoscível de ofício nessa fase processual. Assim, a matéria em
questão, trazida somente com o Recurso Voluntário, encontra-se atingida pela preclusão
temporal.
Entretanto, a despeito desta questão processual, observo que o contribuinte não
compreendeu o procedimento realizado pela Autoridade Fazendária. Analisando as planilhas
elaboradas pelo Auditor-Fiscal e juntadas às fls. 791 e 793, verifiquei que não foi realizada
qualquer compensação de ofício. Simplesmente foi cumprida a decisão judicial analisando-se,
mês a mês, se realmente ocorreu algum valor recolhido indevidamente pelo contribuinte,
tomando por base a apuração do PIS sob as regras da Lei Complementar no 07/70, e não mais
com base nos Decretos-leis n°s 2.445/88 e 2.449/88.
No mês de competência JAN/92, por exemplo, o valor devido foi de 2.094,13
UFIR, enquanto o valor pago foi de apenas 1.525,62 UFIR, logo a coluna “DIFERENÇA A
REPETIR” ficou zerada, pois nenhum excesso de pagamento foi apurado. O valor final de
89.515,11 UFIR foi encontrado a partir da soma dos recolhimentos indevidos em cada mês, sem
qualquer dedução.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA CONCLUSÃO
Tendo em vista as considerações nos tópicos acima, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002869/2008-16

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital